Tribunal: TJBA
Processo: 8014916-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014916-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO CERQUEIRA CRISPIM

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josenildo Cerqueira Crispim em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ao fundamento de que a empresa ré comprovou a legitimidade da dívida e da negativação.

II. Questão em discussão

Discute-se se há provas suficientes nos autos que demonstrem a relação jurídica entre as partes e a existência do débito que ensejou a negativação do nome do autor, bem como se é cabível a indenização por dano moral em razão da inscrição tida como indevida.

III. Razões de decidir

A ré não apresentou nenhum documento que comprovasse a origem da dívida, ou até mesmo o vínculo contratual com o autor. Não há elementos mínimos como faturas, extratos ou telas sistêmicas.

A ausência de prova da origem da dívida afasta a legitimidade da negativação e impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Quanto ao pedido de dano moral, aplicável a Súmula 385 do STJ, por haver anotação anterior legítima nos cadastros de inadimplentes, reconhecida judicialmente em processo anterior.

Reconhecida a inexistência do débito, impõe-se a determinação de exclusão da negativação realizada, com fixação de multa em caso de descumprimento.

Sucumbência recíproca fixada em razão do acolhimento parcial do apelo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de provas da origem do débito impede a manutenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes. 2. A existência de negativação preexistente legítima afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; STJ - AgInt no AREsp 2239372/MG; TJBA - APL: 0553058-13.2018.8.05.0001; TJBA - Apelação: 8112693-98.2022.8.05.0001

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8014916-79.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
JOSENILDO CERQUEIRA CRISPIM
e apelado a
PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça